Tribunal: STF
Processo: ARE 1363206
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - SUSPENSÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINARES DE NULIDADE DE CDA, ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO E INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 14.937103 - REJEIÇÃO - EXECUÇÃO DE IPTU - CREDOR FIDUCIÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LEI ESTADUAL n.° 14.937/2003 - EMBARGOS REJEITADOS. Não há que se falar em suspensão do feito em virtude da repercussão geral reconhecida no RE 727.851/MO que trata da incidência da imunidade recíproca no tocante ao IPVA a recair em automóvel alienado fiduciariamente por instituição financeira a Município, visto que não guarda relação com a questão discutida nos presentes autos. Contendo a CDA todos os requisitos presentes no artigo 204, do CTN e não havendo prova inequívoca em sentido contrário, não há que se falar em nulidade dos títulos. A arguição da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 14.937/03 já foi superada com o julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n° 1.0024.11.301572-1/002 que reconheceu a constitucionalidade do ato normativo. Conforme jurisprudência pacifica deste egrégio Tribunal o credor fiduciário é parte legitima para figurar no pólo passivo de execução fiscal no que se refere à cobrança do IPVA, vez que tem a propriedade resolúvel do bem. Mantida deve ser a improcedência do pedido, visto que é pacifico o entendimento de que a instituição financeira, em caso de alienação fiduciária, será responsável solidariamente pelo débito relativo ao IPVA, vez que tem a propriedade resolúvel do bem.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alínea a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 102, 146, III, a e b, 155, inciso III e 156, II, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a imputação de responsabilidade ao Recorrente padece de nulidade tendo em vista a ilegitimidade do Recorrente figurar no polo passivo da suposta obrigação tributária como contribuinte ou responsável do IPVA. ” (eDOC 9, p. 4)



    A Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF (eDOC 13).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 4, p. 8-9):



    “Aduz o apelante, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva na relação jurídico tributária da incidência do IPVA, sob o argumento de que o imposto em comento só poderá ter como sujeitos passivos diretos aqueles que forem proprietários de veículo automotores, sendo o primeiro um conceito de direito privado imutável pela legislação tributária. 



    Dispõe a Lei Estadual n° 14.937/03, que: 



    (…)



    Nestes termos, conforme jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal o credor fiduciário é parte legítima para figurar no pólo passivo de execução fiscal no que se refere à cobrança do IPVA. A legislação tributária estadual prevê expressamente a responsabilidade solidária da instituição financeira com o proprietário do veículo, conforme o entendimento pacífico deste Tribunal.”



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 4 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente